Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722177-89.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Intimada autora/apelante (Id 57710130), esta consentiu com o pedido subsidiário para ingresso da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) como assistente litisconsorcial da parte demandada/recorrida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (“Unimed-RIO”) (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC). Desse modo, DEFIRO o ingresso no feito da UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), que atuará como assistente litisconsorcial da parte demandada/recorrida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (“Unimed-RIO”), nos termos do art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC. Em o fazendo, determino seja retificada a autuação para que seja incluída no polo passivo, como assistente litisconsorcial, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”), e anotada a habilitação dos patronos nominados na petição de Id 57676299, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora